Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700082-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: VINICIUS DE ANDRADE ALMEIDA, ANTONIO FRANCISCO SOUSA, ADRIANO RIBEIRO CUNHA, FRANCISCO MOISES DOS SANTOS SILVA, ELVIRA LEANDRO DA SILVA, JOAO DAVI PEREIRA DE MATOS, THIAGO RODRIGUES DE LIMA SILVA, LUCIANO DA SILVA SANTOS, LUZIMAR DE OLIVEIRA SILVA, FABIO DA SILVA MEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se, novamente, a Defensoria Pública para que apresente as razões de apelação quanto ao réu JOÃO DAVI PEREIRA DE MATOS, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2023 18:37:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator